Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-84.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040055-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE LISBOA - CPF: 008.285.851-99 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em
E
xame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em
D
iscussão

2. A controvérsia cinge-se à comprovação da relação jurídica entre as partes, à validade dos documentos apresentados pela ré e à ocorrência de dano moral pela negativação.

III
.
Razões de
D
ecidir

3. O apelado demonstrou a origem do débito por meio de contrato firmado com a
CALCARD
, histórico de faturas e fotografia biométrica do apelante no momento da
contratação.

4. O entendimento jurisprudencial admite o uso de
prints
de tela e biometria facial como elementos probatórios válidos, quando corr
oborados por outros documentos.

5. A cessão do crédito foi regularmente formalizada, sendo a ausência de notificação ao devedor mera formalidade que não invalida a exigibilidade da dívid
a.

6. Não configurado dano moral, pois a negativação decorreu do exercício regular do direito do credor, diante da inadimplência comprovada.

IV
.
Dispositivo e
T
ese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: "A contratação eletrônica é válida quando demonstrada por conjunto probatório coerente, incluindo biometria facial e
prints
de tela. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a cobrança da dívida nem a negativação do devedor.
"

______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 286.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1401075/RS;
TJMT
,
ApCiv
1016070-86.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS ROBERTO DE LISBOA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais ajuizada
em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos

Npl
Ipanema VI – Não Padronizado.

O apelante sustenta
a ausência de contrato assinado que comprove o débito, afirmando, ainda, que as faturas, biometria facial e
prints
de tela configuram provas unilaterais e que por esta razão não podem ser admitidas.

Defende, ainda, a ocorrência de dano moral decorrente da negativação indevida, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda, nos termos da petição inicial.

C
ontrarrazões

no ID
267861299.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por Carlos Roberto de Lisboa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial, na qual o Recorrente sustenta o desconhecimento da dívida e alega que a apelada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo apresentado apenas
prints
de tela e foto
grafia “
selfie
”
, que seriam provas unilaterais.

In
casu
, cinge-se a controvérsia à existência de relação jurídica entre as partes, à regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Sem maiores delongas, em que pese o esforço argumentativo do Apelante, entendo que o recurso não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E VALIDADE DAS PROVAS

O autor alega que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que desconhece, sustentando não ter sido notificado e argumentando que a restrição indevida lhe causou constrangimento e dano à reputação.

Todavia, a parte ré demonstrou de forma robusta a origem do débito, apresentando o contrato firmado junto à
CALCARD
, documentos pessoais do apelante, histórico de faturas detalhando a evolução do débito, além de fotografia captada no momento da contratação, validada documentalmente. O autor, por sua vez,
não trouxe aos autos qualquer prova que infirmasse tais documentos ou que demonstrasse indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações
.

No que concerne à alegação de que
prints
de tela e fotografia “
selfie
” não seriam provas válidas, esta não merece acolhida. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que
prints
, quando corroborados por outros elementos probatórios, são meios legítimos de prova documental
, desde que integrem um conjunto probatório coerente
, o que se verifica no caso concreto
. Veja-se:

“[...]
3
. Os
prints
apresentados pelo Banco Apelado podem sim servir como meio de prova do contrato e serviço prestado,
quando conectados congruentemente com outros dados postos nos autos
, consoante jurisprudência desta Câmara Cível. [...]” (
TJAC
,
ApCiv
0712329-93.2023.8.01.0001, j. 28/06/2024, Segunda Câmara Cível, p. 28/06/2024) (
g.n
)

No que concerne à alegação de que a fotografia captada no momento da contratação não substituiria um contrato formal, cumpre esclarecer que
a validade de uma relação jurídica não se restringe à existência de um instrumento físico, mas sim à comprovação de capacidade, vontade e consentimento das partes
.
Nesse sentido, a jurisprudência já reconhece a biometria facial como meio idôneo de validação contratual, desde que acompanhada de outros elementos
probatórios.
Nesse

sentido:

“
[...] A contratação por meios eletrônicos é válida e eficaz, sendo legítima a apresentação de documentos digitais e biometria facial como comprovação do negócio jurídico. No caso concreto, as provas apresentadas pelo réu — documentos pessoais do autor e registro de biometria facial — são suficientes para afastar a alegação genérica do autor de desconhecimento do contrato, especialmente diante da ausência de provas contrárias consistentes por parte do consumidor. [...]” (
TJMT
,
ApCiv
1016070-86.2023.8.11.0002, r. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. 17/12/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 13/01/2025)

Dessa forma, considerando

o acervo documental consistente apresentado pela ré e a ausência de elementos mínimos que corroborem a tese do apelante
,
resta plenamente comprovada
a
existência da relação jurídica entre as partes e a validade da dívida contraída com a
CALCARD
.

DA VALIDADE E LEGITIMIDADE DA CESSÃO DO CRÉDITO.

A parte ré comprovou a cessão do crédito por meio de documentação idônea (ID 267861272), enquanto o autor alega que
não foi notificado da transmissão da dívida
.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que,
embora a cessão seja ineficaz contra o devedor até que ele seja notificado, essa ineficácia não impede a cobrança da dívida nem a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
,
ou seja, a falta de notificação não libera o devedor da dívida e não impede a negativação.

Veja-se:

"A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito." (STJ,
REsp
1401075/RS, r. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
)

Nota-se, ainda, que a
prescindibilidade
da notificação do devedor sobre a cessão de crédito encontra respaldo não apenas no art. 290 do Código Civil, mas
sobretudo
na própria lógica jurídica das obrigações: se o devedor tem ciência da existência da dívida por ele contraída, a notificação da cessão não interfere na substância da obrigação, que permanece idêntica em seus elementos fundamentais (valor, condições, encargos). Em outras palavras, a dívida não se modifica em sua essência pelo fato de ter sido cedida a outro credor – o devedor continua obrigado nos mesmos termos em
que se vinculou originalmente.

A notificação, portanto, tem caráter meramente informativo e visa tão somente garantir que o pagamento seja feito ao credor correto, tanto que sua ausência não invalida a cessão, apenas
torna
ineficaz, perante o cedente, os pagamentos realizados ao credor original. Trata-se, assim, de uma formalidade que protege o devedor de boa-fé que, desconhecendo a cessão, paga a quem já não era mais credor, mas não de um requisito de validade o
u existência da própria cessão.

Corroborando este entendimento, cito julgados deste egrégio Sodalício:

"A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede o cessionário de inscrever o no
me do devedor em cadastros de inadimplentes." (
TJMT
,
ApCiv
1041540-22.2023.8.11.0002)

Assim,
não há irregularidade na cessão de crédito nem na negativação do nome do autor
, pois a dívida foi comprovada e a ausência de notificação não afasta sua exigibilidade.

CONCLUSÃO

Por fim, tendo em vista que a
inscrição decorreu de
inadimplemento de dívida legítima e exigível
,
não há que se falar em dano moral
, pois a negativação foi feita no

exercício regular do direito do credor
.

No mais, d
iante da ausência de provas por parte do autor e da documentação robusta apresentada pela ré,
a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

Ora,
cabe ao autor o ônus da prova mínima de seu direito e, na ausência dessa comprovação, a demanda não pode ser decidida em seu favor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos Alberto de Lisboa, mantendo inalterada a sentença por esses e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025